Tribunal: TJDFT
Processo: 0708337-19.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DE VALORES. EXERCÍCIO FINDO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM CURSO. RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA.

1. Insurge-se o Distrito Federal contra a sentença que o condenou a restituir valores reconhecidos administrativamente, porém não pagos. Em suas razões, assevera que as referidas parcelas já estariam atingidas pela prescrição.

2. Sobressai dos autos que o reconhecimento administrativo do débito ocorreu no ano de 2018, ID 16440703, fl. 04, ocasião que houve a interrupção do prazo prescricional, que não voltou a fluir, tendo em vista a ausência de conclusão do processo administrativo e a inexistência de ato que indique negativa de pagamento, a teor do que dispõe o art. 4o do Decreto n. 20.910/32. (Acórdão n. 974081; 07082674120168070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 19/10/2016, Publicado no DJE: 24/10/2016). Prescrição afastada.

3. Prevê o art. 4o e parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, que não tem curso a prescrição durante a demora que as repartições ou os funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. Nessa acepção, tem-se que “o ato da Administração que reconhece o direito do interessado acarreta a interrupção do prazo prescricional quinquenal; acaso consumada a prescrição, importa em sua renúncia. (...). Outrossim, reconhecido o direito em sede de processo administrativo, este se ultima apenas com o cumprimento da obrigação, de sorte que o prazo prescricional permanece suspenso”. (STJ – Resp 1.194.939/RS, Rel. Min LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 14.10.2010).

4. A jurisprudência c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o reconhecimento administrativo do débito é eficaz para promover a interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC) ou a renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC). Assim, tanto o reconhecimento normativo quanto o administrativo do débito pela administração implica renúncia tácita à prescrição. Desse modo, o ato formal de reconhecimento da dívida pela administração atraiu a renúncia tácita à prescrição das parcelas devidas há mais de 05 anos do ajuizamento da ação.

5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.